Tribunal: TJES
Processo: 5015304-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015304-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALACE FOCK SALAZAR COSTA

COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, ART 121 §2º, I E IV DO CPB, E 244-B DO ECRIAD – PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
– AUSÊNCIA DE

PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO COM OS FILHOS MENORES
- ORDEM DENEGADA

1)

A tese de ausência de indícios de autoria se encontra fora do espectro de abrangência de análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que é a ação penal originária, reservando-se a sindicância, neste ‘writ’, apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída.

2) Ausente apresentação de prova pré-constituída da imprescindibilidade do paciente no cuidado ou sustento dos filhos menores, e presentes os requisitos da prisão preventiva, não há como ser acolhida a tese de sua revogação.

3) Demonstrados os requisitos da prisão preventiva, se revela inviável a sua substituição pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

4) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
WALACE FOCK SALAZAR COSTA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 5007031-21.2023.8.08.0021, decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

O impetrante aduz que não há evidências de que o paciente tenha concorrido para a ocorrência do delito, o que redundaria na ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis, de homem trabalhador e pai de um filho menor de 12 (doze) anos de idade, que necessita dos cuidados do pai por possuir deficiência visual, mesmo motivo da aposentadoria por invalidez do paciente.

Assim, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva decretada, com determinação expedição de Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 6974764).

Informações prestadas (ID 7136902).

Parecer (ID 7212140), onde a Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
WALACE FOCK SALAZAR COSTA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
5007031-21.2023.8.08.0021
, decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

O impetrante aduz que não há evidências de que o paciente tenha concorrido para a ocorrência do delito, o que redundaria na ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis, de homem trabalhador e pai de um filho menor de 12 (doze) anos de idade, que necessita dos cuidados do pai por possuir deficiência visual, mesmo motivo da aposentadoria por invalidez do paciente.

Assim, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva decretada, com determinação expedição de Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Segundo constou da denúncia, que se encontra anexada no ID 6959917, o ora paciente, em concurso com dois corréus e um adolescente, atentaram contra a vida da vítima Wellington Garcia Valadares, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias as vontades dos agentes.

Segundo as investigações, os três denunciados e o menor se reuniram, a pedido do denunciado Marcos Paulo da Silva Souza, que é Pastor de igreja evangélica na cidade de Guarapari, para cobrar um usuário de drogas sobre objetos que teriam sido furtados.

A inicial acusatória narrou que, quando os acusados chegaram na casa da vítima, houve um entrevero entre o Pastor Marcos Paulo e a vítima, e o menor Paulo Henrique teria pegado a arma de Marcos Paulo e desferido dois tiros na vítima.

A primeira tese aventada pela defesa é a de ausência de provas de participação do paciente no delito de homicídio descrito na denúncia.

O impetrante aduz que o ora paciente apenas atendeu ao chamado do Pastor de sua igreja, para cobrar objetos que teriam sido furtados pela vítima, que é usuária de drogas. Além disso, o impetrante esclarece que o ora paciente não sabia que o corréu Marcos Paulo estaria armado, desconhecendo qualquer intenção dos corréus de atentar contra a vida da vítima.

Em análise da documentação juntada, verifica-se que consta a decisão que decretou a prisão preventiva de todos os acusados, proferida no mesmo contexto do recebimento da denúncia, ocasião em que foi feita referência aos depoimentos das testemunhas ouvidas e interrogatórios de todos os acusados, sendo que estes assumiram estarem presentes no momento dos fatos.

Conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, o ato coator faz menção expressa ao “
fumus comissi delicti
”, que é exatamente a presença da prova de materialidade e dos indícios de autoria em relação ao paciente e aos corréus.

Além disso, o alegado desconhecimento do porte de arma pelo corréu Marcos Paulo, no momento do crime, bem como o desconhecimento da intenção homicida são situações que demandam dilação probatória inviável de ser feita em sede de Habeas Corpus.

Não é demais lembrar que
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Além disso, também se encontra presente o “
periculum libertatis
”, mencionado expressamente pela autoridade coatora, na decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva: “
As declarações prestadas na esfera policial, especialmente as declarações mencionadas acima, demonstram que há indícios da autoria por parte dos acusados, tendo o crime de homicídio tentado sido cometido mediante violência a pessoa, sendo necessário a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em função da gravidade das imputações feitas aos acusados, e para conveniência da instrução criminal, vez que as testemunhas e a vítima ouvidas na esfera policial ainda não foram ouvidas em Juízo, sendo necessária resguardar a integridade física das testemunhas e da vítima
”.

Devo frisar que o crime foi praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em concurso com adolescente, em um contexto de prática de autotutela e justiçamento, que poderia ter sido evitado acionando os órgãos de segurança pública, situação que evidencia a necessidade de preservação da ordem pública.

Na sequência, o impetrante informa que o paciente possui um filho de cinco anos de idade, situação comprovada pela juntada da Certidão de Nascimento do menor, no entanto, não fez prova de que seria o único responsável pelos cuidados do filho, situação em que se aplica interpretação analógica com o disposto no inc. IV, do art. 318, do CPP.

Sobre o tema, o Colendo STJ tem assentado que “
O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai

seja indispensável à criação de seus filhos,

o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável

pelos cuidados do filho

de até 12 (doze) anos

de idade incompletos". Tal providência - a comprovação de que o Agravante seria o único

responsável

pelos cuidados com sua criança - não foi tomada no caso em concreto
” (AgRg no RHC n. 176.732/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Deve ser ressaltado ainda que a Autoridade apontada como coatora, em recente decisão, dada de 19/01/2024, reanalisou a prisão cautelar do paciente e decidiu por sua manutenção, bem como indeferiu o requerimento de prisão domiciliar, destacando que “
os acusados foram presos em razão de ter sido imputado a eles a prática dos crimes de homicídio tentado, constrangimento ilegal e de corrupção de menor,

demonstrando que os mesmos não estavam em casa dispensando cuidados aos seus filhos, muito pelo contrário, foram juntos até a casa da vítima para praticarem crimes, registrando que os comprovantes de residência juntados aos autos evidenciam que os acusados residem em bairros distintos daquele em que foram praticados os crimes imputados na denúncia
”.

Portanto, a necessidade da prisão preventiva da paciente para resguardar a ordem pública resta latente em razão da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado tentado acima relatado
.

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a m
anutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.